Tribunal: TJSP
Processo: 9001249-95.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Registro:2020.0000137680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9001249-95.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é
agravante FÁBIO NATANAEL DEMICO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
RICARDO TUCUNDUVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9001249-95.2019.8.26.0637
COMARCA DE TUPÃ - V.E.C.
AGRAVANTE: FÁBIO NATANAEL DEMICO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 49.355

Trata-se de agravo contra a decisão copiada
a fls. 29/30 (mantida à fl. 44), que indeferiu o pedido de progressão
para o regime aberto, formulado por FÁBIO NATANAEL DEMICO.
Alegando
preencher
os
requisitos
necessários para tanto, o recorrente pleiteia a reforma do decisum (fls.
31/34).

O recurso foi respondido (fls. 36/37).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
A douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se a fls. 48/52.
É o relatório.
O reclamo não merece guarida.
Com efeito, DEMICO foi processado e
condenado ao desconto de 20 anos, 10 meses e 22 dias de reclusão,
por 5 crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo.
Requereu a progressão para o regime
aberto, mas o Juiz da execução, acertadamente, indeferiu o pleito,
visto que “o sentenciado é reincidente pela prática de crimes de
porte ou posse de arma de fogo, roubos majorados e porte de
droga para consumo pessoal, com término previsto para
21/04/2024” (fl. 38).
Destarte, diante da gravidade dos delitos
pelos quais DEMICO foi condenado, bem assim da sua propensão à
prática de crimes, é temerário colocar DEMICO em regime aberto,
porque salta aos olhos que ele não está apto para isso.
Aliás, Julio Fabbrini Mirabete destaca que "A
progressão não pode ser deferida, portanto, quando, apesar de
cumprido um sexto da pena no regime, não preenche o
condenado os requisitos subjetivos exigidos. Comportamento
dissimulado, pouco grau de responsabilidade, personalidade
insegura ou imatura, com dificuldade de introjetar leis e normas,
desinteresse em trabalhar ou frequentar escola etc. São
circunstâncias indicativas de que o condenado não merece a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
progressão”. (in “Execução Penal”, editora Atlas, 1996, p. 264).
Por fim, registro que, em sede de execução
de pena, deve prevalecer o preceito in dubio pro societate: “O direito
in concreto à progressão de regime e ao livramento condicional
não decorre automaticamente de simples operação matemática,
mas depende, também, da avaliação de fatores peculiares da vida
prisional somente avaliados pelo competente Juízo da Execução”
(STJ- QUINTA TURMA - Habeas Corpus no 38.656/SP, Relator
Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA - julgado em 12/ABR/2005).
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator